Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CLEBER DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 048.870.301-85 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR A RECLAMADA A INDENIZAR O DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela indenização por danos morais decorrente de inscrições indevidas, nos valores de
R$ 284,61 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos),
inclusão em 20/08/2019, e na data 26/12/2019, no valor de
R$ 281,85 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos.

2.

Afirma a reclamada, que a parte autora habilitou serviço de telefonia fixa no 6536652041, contrato no 5055537570, junto à requerida desde 18/01/2019, cancelado por inadimplência
24/11/2019.

3.

Proferida sentença de mérito que declarou inexigibilidade dos débitos, cancelamento da inscrição, contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral,
em razão do comprovante de restrição apresentado não proporcionar a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

Insurgência da parte autora.

4.

O extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da inexistência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor.

5.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela negativação ora questionada, cabia à reclamada comprovar a sua validade,
não tendo a reclamada anexado nenhum documento,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura-se ato ilícito, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

7.

O dano moral restou configurado, assim, deve ser fixado, de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade do caso, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição),
mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

8.

Consigna-se que, fora levado em
consideração no montante a ser arbitrado, o valor da inscrição, e o fato da parte autora possuir
uma inscrição posterior
realizada pelo BANCO BRADESCO S/A, data 09.11.2020, no valor de R$ 259,77 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), id. 89827485.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que declarou inexigibilidade do débito, contudo julgou improcedente o pedido de dano moral.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas contrarrazões, a Reclamada pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma
.

Infere-se, pela análise dos autos, que o extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da inexistência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor.

A recorrida, inscreveu o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, nos valores de
R$ 284,61 (duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos),
inclusão em 20/08/2019, e na data 26/12/2019, no valor de
R$ 281,85 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos
, não comprovando a relação com a parte autora.

Afirma, que a parte autora habilitou serviço de telefonia fixa no 6536652041, contrato no 5055537570, junto à requerida desde 18/01/2019, cancelado por inadimplência
24/11/2019, sem anexar qualquer documento capaz de comprovar as alegações.

A jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Ademais, o extrato acostado a exordial é documento probatório suficiente para comprovar a existência da negativação controvertida, e da inexistência de apontamentos preexistentes em nome do consumidor.

Feitas tais ponderações,
passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por fim, fora levado em
consideração no montante a ser arbitrado, o valor da inscrição, e o fato da parte autora possuir
uma inscrição posterior
realizada pelo BANCO BRADESCO S/A, data 09.11.2020, no valor de R$ 259,77 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), id.
89827485
.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOAO CLEBER DE ALMEIDA CAMPOS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a empresa Recorrida
OI S.A.
,
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição),
mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021